Tribunal: CARF
Processo: 15374.964166/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.964166/2009-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.849 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VALE ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto do relator. Vencido o Conselheiro Carlos Alberto
da Silva Esteves.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado)
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e
Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Pedro Sousa Bispo, sendo substituído
pelo Conselheiro Paulo Regis Venter (suplente convocado).
Relatório
Em exame Processo Administrativo decorrente da apresentação de Declaração de
Compensação Eletrônica (DCOMP) no 05402.37592.180408.1.3.04-2603, referente a crédito de
Pagamento Indevido ou a Maior (PGIM) de Contribuição para o PIS relativo ao Período de
Apuração 29/02/2008.
Conforme o Despacho Decisório (fl. 49), a compensação foi não homologada em
virtude da integral alocação do pagamento a débito declarado em DCTF do mês de 02/2008, não
restando saldo credor no pagamento.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife – PE, que, por unanimidade, entendeu
pela sua improcedência, nos termos da ementa que segue:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.964166/2009-21
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.849 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964166/2009-21

“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2008 a 29/02/2008
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUTORIZAÇÃO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública (art. 170 do CTN).
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/02/2008 a 29/02/2008
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. SOMENTE AFASTADA POR PROVA
INEQUÍVOCA.
A DCTF constitui confissão de dívida e é instrumento hábil e suficiente para inscrição
na Dívida Ativa da União, dispensando a constituição do crédito tributário pelo
lançamento (§ 1o do art. 5o do Decreto-lei n° 2.124/84 e Súmula n° 436 do STJ).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2008 a 29/02/2008
NULIDADE DA DECISÃO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PROCESSUAIS.
AFASTAMENTO.
Afastam-se as alegações de nulidade de decisão quando ela foi proferida por autoridade
competente e a interessada pôde exercer plenamente a sua defesa.
PROVA DO INDÉBITO. ONUS DO SUJEITO PASSIVO. MOMENTO PARA
APRESENTAÇÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas "a", "b" e "c" do § 4o do ait. 16 do Decreto n°
70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de quem o alega (art. 36
da Lei n° 9.784/99 e art 333, I, do antigo CPC), devem ser apresentadas por ocasião da
interposição da Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito de posterior
juntada.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Ainda que o pedido de perícia preencha os requisitos previstos na legislação processual,
a autoridade julgadora poderá, fundamentadamente, indeferi-lo (art. 16, inciso IV e § 1o,
e art. 18, caput, c/c art. 28, caput, in fine, do Decreto n° 70.235/72). Se visa
simplesmente a apurar o tributo devido, mostra-se prescindível, pois poderia ser feito
com os conhecimentos técnicos que se supõe a autoridade fiscal ordinariamente os
detenha, tivesse o contribuinte trazido na Manifestação de Inconformidade os elementos
efetivamente necessários e suficientes (que não extrapolam os exigidos pela legislação).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, afastada a nulidade do ato, entendeu o Colegiado a quo pela
improcedência da manifestação em virtude da ausência de comprovação do direito creditório
alegado.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.849 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964166/2009-21

Insatisfeito com a decisão de primeira instância, o contribuinte recorreu ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), inicialmente, suscitando a nulidade do
Acórdão recorrido em virtude do cerceamento do direito de defesa, posto que indeferiu a
realização de perícia.
No mérito, apoiando-se no Princípio da Verdade Material, reiterou o
demonstrativo de apuração da contribuição, apresentando ainda em sede de manifestação de
inconformidade, que detalha a inexistência de débito de PIS no período de apuração relacionado
no pagamento (fev/08), apesar de suas declarações, equivocadamente, apontarem em sentido
oposto.
Desta feita, defende que não é lícito deixar de homologar a compensação com
base, exclusivamente, nas informações constantes em DCTF e Dacon, tendo em vista a
apresentação de outros documentos comprobatórios que demonstram a existência do crédito
alegado.
Em conclusão, junta aos autos novamente demonstrativo (planilha) de apuração
da contribuição para o PIS, cópia de DCTF e Dacon, balancete acumulado de fev/08 e notas
fiscais de aquisição de energia elétrica, requerendo o provimento do recurso e, se necessária a
realização de perícia técnica.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente em 11/09/2018, apresentou recurso voluntário em 09/10/2018, portanto é
tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como já sintetizado em Relatório, o litígio decorre da não homologação de
Declaração de Compensação em virtude da integral alocação do pagamento (indevido) a débito
regularmente declarado em DCTF.
Para aprofundar no exame da matéria, importante destacar a decisão inicial e o
quanto discutido já no Colegiado de primeira instância.
O Despacho Decisório Eletrônico é claro em demonstrar a alocação do
pagamento, conforme abaixo se destaca (fl. 49):
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.849 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964166/2009-21

Ainda em sede de Manifestação de Inconformidade, o contribuinte defendeu a
existência de equívoco na declaração apresentada e a realização da retificação dos dados,
juntando aos autos demonstrativo próprio de apuração do PIS, conforme recorte abaixo:

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.849 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964166/2009-21

Em que pese a realização de retificações em suas declarações e o demonstrativo
acima, a DRJ-PE, em análise aos documentos autuados, identificou que, mesmo após a
apresentação de DCTF e Dacon retificadores, permaneceu a declaração do débito de PIS no valor
de R$ 65.609,57, permanecendo íntegra a alocação do pagamento ao débito declarado, vide
quadro constante do Acórdão recorrido (fl. 126):

Ultrapassando a análise dos documentos fiscais (DCTF e Dacon), o Colegiado a
quo, em obediência ao Princípio da Verdade Material, analisou demais documentos entregues,
porém, como constante do Acórdão recorrido, fora apresentado somente uma planilha
(demonstrativo de apuração elaborado pelo contribuinte), sem valor probatório para afastar o
débito declarado, negando inclusive a realização de perícia.
Pois bem. Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente insiste no equívoco das
declarações apresentadas e reforça a apuração já exposta no demonstrativo elaborado, com
apuração de crédito de PIS acumulado no valor de R$ 37.701,52 referente ao mês de fevereiro
de 2008, bem como a nulidade do Acórdão recorrido decorrente do cerceamento do direito de
defesa, posto que indeferiu o pedido de perícia efetuado junto à manifestação de inconformidade.
Em que pese ser desnecessária a realização de perícia, aqui defenderei a realização
de diligência para análise do direito creditório com base nos novos documentos juntados aos
autos, vejamos:
Buscando provar seu direito creditório (e o equívoco cometido) a recorrente faz
juntar aos autos, em sede de Recurso Voluntário, balancete acumulado onde demonstra o
lançamento contábil de PIS a recuperar (conta contábil 114030002), que, no seu entendimento,
decorre da aplicação da alíquota de 1,65% do total de energia elétrica adquirida (R$
37.081.422,42), nos termos do art. 3o, IX, da Lei no 10.637/2002 (apesar de em seu Dacon
informar crédito de bens para revenda), o que comprovaria a existência de crédito de PIS a ser
utilizado no desconto dos débitos declarados e, consequentemente, a liberação do crédito do
pagamento indevido.
Apesar das divergência verificadas, é possível identificar nos autos a declaração e
existência de créditos não cumulativos de PIS que pretendeu utilizar (apesar de não informar tal
utilização em sua DCTF e Dacon), bem como a juntada de material probatório na busca da
comprovação do seu direito.
Nessa esteira, resta analisar se a ausência de retificação (reduzindo o valor dos
débitos) de suas declarações e demonstrativos, de forma a corrigir os equívocos informados,
constitui óbice para utilização dos créditos.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.849 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964166/2009-21

Há muito esse Colegiado já firmou entendimento pela possibilidade de
comprovação do direito creditório com base em documentação contábil, ainda que ausente a
retificação de suas declarações e demonstrativos, estabelecendo a primazia do Princípio da
Verdade Material mesmo quando as provas apresentadas divergem das declarações regularmente
entregues ao Fisco. Nesse sentido, o recente Acórdão no 3401-007.904:
“Acórdão no 3401-007.904
Sessão de 30 de julho de 2020
Relator: Fernanda Vieira Kotzias
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 1998IPI.
ERRO DE PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DCTF.
PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL.
Em se tratando de lançamento de ofício cujo recorrente demonstre por meio de provas
que o débito cobrado deriva de mero erro de preenchimento de DCTF, caberá ao
julgador ir além do simples cotejamento efetuado pelo sistema, tendo o dever, em nome
da verdade material, de verificar se efetivamente houve a entrada do referido pagamento
nos cofres públicos, não devendo restringir seu convencimento à mera
existência/ausência de retificação da DCTF, sob pena de enriquecimento sem causa da
União.”
Sendo possível a comprovação de erro no preenchimento da DCTF ou do Dacon
com base em documentação apresentada, entendo que o contribuinte busca trazer aos autos
provas que confirmem o seu direito ao crédito alegado, à medida que junta demonstrativo
elaborado e o lastreia em balancete acumulado, justificando a existência do crédito de acordo
com as notas fiscais de aquisição de energia.
É certo que não andou bem quando deixou de retificar suas declarações reduzindo
o valor do débito ou mesmo trazer aos autos outros documentos de prova do erro cometido,
entretanto, não tendo sido o contribuinte inerte, e em obediência ao Princípio da Verdade
Material, conclui-se pela necessidade de conversão do julgamento em diligência para que a
Autoridade Fiscal, de posse dos novos documentos juntados, bem como outros necessários,
possa apreciar o direito alegado.
Pelo exposto VOTO por converter o julgamento do recurso em diligência para que
a Unidade de Origem:
a) Aprecie a existência do crédito alegado com base nos novos documentos
juntados aos autos (balancete, notas fiscais, etc), bem como intime à
recorrente a juntar outros necessários à efetiva comprovação do direito
creditório, comparando inclusive suas declarações entregues ao Fisco e o
demonstrativo de PIS juntado aos autos em sede de Manifestação de
Inconformidade;
b) Elabore Relatório de Diligência, destacando eventuais alterações no
reconhecimento do direito creditório, realizando ciência deste à recorrente;
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.849 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964166/2009-21

c) Faculte à recorrente prazo de 30 (trinta) dias para manifestação relativa à
diligência, ao final do qual deverá o processo retornar ao CARF para
julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital